Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-75.2024.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-75.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOTEL BALI LTDA - CNPJ: 28.031.569/0001-33 (APELANTE), LUIZ PAULO SILVA CHAGAS - CPF: 022.496.681-24 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. TEMA 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para cancelar restrição judicial lançada via RENAJUD sobre veículo automotor, reconhecendo a posse do embargante e fixando honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse fundada em tradição anterior à constrição judicial legitima a desconstituição do gravame; e (
ii
) saber se é cabível a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade ativa deve ser aferida segundo a teoria da asserção. Nos termos do art. 674, § 1º, do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos tanto pelo proprietário quanto pelo possuidor. Demonstrada a posse por contrato e tradição, é irrelevante a divergência formal no documento de transferência.

5. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, conforme art. 1.267 do CC. Comprovada a entrega do veículo em data muito anterior à constrição judicial, presume-se a boa-fé do adquirente (art. 1.201 do CC), inexistindo prova de conluio ou fraude à execução.

6. A ausência de registro imediato da transferência junto ao órgão de trânsito não invalida a posse civilmente protegida, nem autoriza a manutenção de gravame judicial posterior à tradição, sobretudo quando inexistente registro prévio de penhora ou prova de má-fé, nos termos da Súmula nº 375/STJ.

7. Quanto aos honorários, o Tema 872/STJ estabelece que a causalidade cede à regra da sucumbência quando o embargado apresenta resistência à pretensão de levantamento da constrição. Tendo a embargada oferecido contestação e interposto apelação sustentando fraude e ilegitimidade, impõe-se sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A tradição de bem móvel anterior à constrição judicial, comprovada por contrato e posse de fato, legitima o manejo de embargos de terceiro e impõe o cancelamento do gravame, ausente prova de má-fé do adquirente.

2. Nos embargos de
terceiro julgados procedentes
, a parte que oferece resistência à liberação do bem responde pelos honorários advocatícios, nos termos do Tema 872/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, § 1º, e 85, § 11; CC,
arts
. 1.201 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 375; STJ, Tema 872, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.09.2016.

,
j.
21/05/2024, 9ª
Câmara Cível
,
p.
22/05/2024)
(
g.n
.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
HOTEL BALI EIRELI
, por meio da Defensoria Pública do Estado, na qualidade de curador especial,
contra a sentença proferida pelo Dr. Alcindo Peres da Rosa, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação de Embargos de Terceiro n. 1000106-75.2024.8.11.0048, ajuizada por
LUIZ PAULO SILVA CHAGAS
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar o cancelamento da restrição judicial de circulação lançada sobre o veículo
FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL
, placa
s
HTN4E76, reconhecendo a posse legítima do embargante sobre o bem,
fixando
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 345972443).

Em suas razões (ID 345972445),
o
Apelante

argui preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, sob o argumento de que o Apelado não comprovou a propriedade ou posse legítima, uma vez que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Eletrônica (ATPV-e) indica como compradora a empresa
Concreta Construtora e Locadora de Máquinas
EIRELI, e não o recorrido.

No mérito, sustenta a ausência de boa-fé na cadeia de transferência e a quebra do liame jurídico, asseverando que o contrato particular de
“
gaveta
”
firmado com terceiro estranho à lide é insuficiente para desconstituir a constrição
, pugnando, s
ubsidiariamente, pela inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, afirmando que a inércia do Apelado em regularizar o registro deu causa à lide.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID 345972446,
pugnando pel
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, argumentando que a posse de bens móveis se perfaz com a tradição e que a aquisição ocorreu em data muito anterior à constrição judicial.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento
de preparo (ID.
347179392
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a Apelante
suscita
a ilegitimidade ativa do Embargante, ao argumento de que inexiste lastro documental apto a vinculá-lo à cadeia dominial do veículo
FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL
, placas HTN4E76, ressaltando que a própria Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Eletrônica (ATPV-e) indica como adquirente a empresa
Concreta Construtora e Locadora de Máquinas
EIRELI, e não a pessoa física de
LUIZ PAULO SILVA CHAGAS
.

Sem razão, contudo, uma vez que a
legitimidade das partes deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção
, sendo que, na hipótese
sub judice
o
Apelado colacionou aos autos contrato de compra e venda (ID. 345972409 - ID. 144423472, na origem) comprov
ando
, documentalmente, o exercício do poder de fato sobre a coisa

Ademais, o art. 674, § 1º, do
CPC
é taxativo ao dispor que os embargos podem ser opostos tanto pelo proprietário quanto pelo possuidor, sendo que a divergência administrativa no documento de transferência (ATPV-e
-
ID. 144423471) não retira do recorrido a sua condição de terceiro possuidor, restando demonstrada, assim, sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Em caso análogo já decidiu outro Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES -
ILEGITIMIDAE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO
. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO - AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO TEMPO DA AQUISIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE OU DE SUA PRÉVIA CIÊNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO PARA A RETIRADA DA RESTRIÇÃO
.
-
Para estar em juízo é necessário possuir legitimidade, o que significa possuir a qualidade de demandar ou ser demandado; pela teoria da asserção, a legitimidade diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido
- O artigo 674, do CPC/2015, estabelece que quem sofrer constrição em bem de sua propriedade em processo do qual não faz parte pode ajuizar embargos de terceiro visando o desfazimento do ato - Comprovado que no momento da alienação do veículo não havia qualquer impedimento de transferência registrado junto ao Detran, e não sendo comprovado que o adquirente agiu de má-fé ou tinha ciência da existência a ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, a restrição de transferência lançada posteriormente à alienação do bem junto ao Detran não pode ser mantida.
”
(TJMG
.
Apelação Cível
n.
5005989-84.2017.8
.
13.0480,
r
el
.
Des.

Pedro Bernardes de Oliveira,
j.
21/05/2024, 9ª
Câmara Cível
,
p.
22/05/2024)
(
g.n
.)

Por tais razões
,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
o
HOTEL BALI EIRELI
pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a restrição judicial sobre o veículo, ou, subsidiariamente, a inversão
dos
ônus de sucumbência em
razão
do princípio da causalidade,
alegando
que a ausência de transferência registral pelo adquirente foi o que ensejou a constrição indevida.

Do cotejo dos autos,
contudo, chego à conclusão de
que
o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

1. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO com pedido liminar ajuizado por
LUIZ PAULO SILVA CHAGAS
em face de
HOTEL BALI EIRELI
, objetivando o levantamento de restrição judicial de circulação lançada sobre o veículo
FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL, placa HTN4E76
, RENAVAM 00199256055, ano/modelo 2010/2010, de cor cinza, nos autos de nº. 1000517-89.2022.8.11.0048.

Em síntese, o embargante alega ser possuidor direto do bem objeto de constrição judicial no processo nº 1000517-89.2022.8.11.0048. Sustenta que adquiriu o veículo de boa-fé em 16/08/2021, quando não havia qualquer restrição judicial, tendo tomado conhecimento da constrição apenas em março de 2024, ao tentar retirar a guia de IPVA. Afirma que o veículo foi adquirido do Sr. Walmir Guimarães, conforme contrato de compra e venda, e que a proprietária registral, Sra.
Quezia

Carolyne
Cardoso Coimbra, assinou a autorização para transferência de propriedade do veículo em 29/09/2021. Informa que não conseguiu transferir o veículo por não ter condições de quitar o financiamento pendente.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a procedência dos embargos para determinar o levantamento da restrição judicial de circulação lançada sobre o veículo, além da condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos, incluindo procuração, CTPS, comprovante de residência, contrato de compra e venda, autorização para transferência de propriedade de veículo e extrato do DETRAN.

Em decisão de Id. 144441508, foi determinada a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência financeira.

O embargante apresentou emenda à inicial (Id. 149010396), juntando declaração de hipossuficiência.

Em decisão de Id. 159485247, a inicial foi recebida, concedida a gratuidade da justiça e indeferido o pedido liminar por ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado.

Tentativa de citação pessoal da embargada restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 160001495), que informou não existir a referida empresa no endereço indicado.

O embargante requereu a concessão da tutela de urgência (Id. 162514564), diante da impossibilidade de localização da embargada.

Após tentativas infrutíferas de localização da embargada, inclusive com consulta ao sistema SISBAJUD (Id. 187756483), foi deferida a citação por edital (Id. 198335068).

Decorrido o prazo do edital sem manifestação da embargada (Id. 207387939), foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (Id. 211680581).

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (Id. 214435868), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de prova da propriedade ou posse. No mérito, alegou ausência de prova de domínio e vício insanável na cadeia de transferência, sustentando que o DUT eletrônico indica como compradora a empresa Concreta Construtora e Locadora de Máquinas EIRELI, e não o embargante.

O embargante apresentou impugnação à contestação (Id. 219626536), refutando a preliminar e as alegações de mérito, reiterando a legitimidade ativa e a posse legítima e de boa-fé do veículo desde 16/08/2021, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

2. O processo encontra-se apto para julgamento, comportando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão controvertida é exclusivamente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pela documentação acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela embargada.

A legitimidade para propositura dos embargos de terceiro está disciplinada no artigo 674 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

(...) (art. 674 do Código de Processo Civil)

O §1º do referido dispositivo legal estabelece que "os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor".

Portanto, para a propositura dos embargos de terceiro, basta que o embargante demonstre ser proprietário ou possuidor do bem objeto da constrição judicial, não sendo necessário que seja o proprietário registral.

No caso em análise, o embargante apresentou contrato particular de compra e venda do veículo datado de 16/08/2021 (Id. 144423472), bem como autorização para transferência de propriedade de veículo assinada pela proprietária registral, Sra.
Quezia

Carolyne
Cardoso Coimbra, com firma reconhecida em 29/09/2021 (Id. 144423471).

Embora o documento de transferência de propriedade indique como compradora a empresa Concreta Construtora e Locadora de Máquinas EIRELI, e não o embargante, tal fato, por si só, não afasta a legitimidade ativa do embargante, uma vez que a posse do bem pode ser comprovada por outros meios.

O embargante demonstrou, através do contrato particular de compra e venda e demais documentos juntados aos autos, que detém a posse do veículo desde agosto de 2021, o que lhe confere legitimidade para a propositura dos embargos de terceiro.

Ademais, o artigo 1.196 do Código Civil estabelece que "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela embargada.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A questão controvertida cinge-se em verificar se o embargante é legítimo possuidor do veículo objeto da constrição judicial e se a aquisição se deu antes da efetivação da restrição judicial.

3.
Conforme se extrai dos autos, a restrição judicial de circulação sobre o veículo FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL, placa HTN4E76, RENAVAM 00199256055,
foi lançada em 10/07/2023
, no processo nº 1000517-89.2022.8.11.0048
.

Por outro lado, o embargante alega ter adquirido o veículo em 16/08/2021, conforme contrato particular de compra e venda juntado no Id. 144423472, ou seja, quase dois anos antes da efetivação da restrição judicial.

A autorização para transferência de propriedade de veículo, assinada pela proprietária registral, Sra.
Quezia

Carolyne
Cardoso Coimbra, com firma reconhecida em 29/09/2021 (Id. 144423471), também é anterior à constrição judicial.

Embora o documento de transferência de propriedade indique como compradora a empresa Concreta Construtora e Locadora de Máquinas EIRELI, e não o embargante, tal fato não descaracteriza a posse do embargante sobre o veículo, uma vez que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

O contrato particular de compra e venda juntado pelo embargante, aliado aos demais documentos acostados aos autos, demonstra que ele detém a posse do veículo desde agosto de 2021, sendo irrelevante, para fins de proteção possessória, o fato de não ter sido formalizada a transferência junto ao órgão de trânsito
.

Ressalte-se que o embargante justificou a não transferência do veículo para seu nome junto ao DETRAN pela impossibilidade de quitar o financiamento pendente, o que é plausível e não descaracteriza sua posse sobre o bem.

A embargada, por sua vez, não apresentou qualquer prova que infirmasse as alegações do embargante, limitando-se a contestar genericamente a posse e a propriedade do bem, sem trazer aos autos elementos concretos que demonstrassem a ilegitimidade da posse do embargante.

Importante destacar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, o embargante se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando ser possuidor do veículo desde data anterior à constrição judicial, enquanto a embargada não produziu qualquer prova que infirmasse as alegações do embargante.

Ademais, a boa-fé do embargante é presumida, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, que estabelece que "é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa".

No caso em análise, não há qualquer elemento nos autos que indique que o embargante tinha conhecimento da existência de restrição judicial sobre o veículo quando o adquiriu, até porque a constrição só foi efetivada quase dois anos após a aquisição.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 674, § 2º, do Código de Processo Civil: "a oposição de embargos de terceiro pode se dar a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até05 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta".

Portanto, os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente, uma vez que não houve ainda a adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação do bem.

Diante do exposto, considerando que o embargante comprovou ser possuidor do veículo desde data anterior à constrição judicial, e que a embargada não produziu qualquer prova que infirmasse as alegações do embargante, a procedência dos embargos é medida que se impõe.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 681 do Código de Processo Civil, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante".

4. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o cancelamento da restrição judicial de circulação lançada sobre o veículo FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL, placa HTN4E76, RENAVAM 00199256055
, no processo nº 1000517-89.2022.8.11.0048, reconhecendo a posse legítima do embargante sobre o bem.

3.2. TORNAR definitiva a liberação do bem, determinando que, após o trânsito em julgado, seja expedido o competente ofício ao DETRAN/MT para a baixa definitiva da restrição inserida via sistema RENAJUD.

5. CONDENA-SE a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade
da justiça concedida ao embargante.

(...)” (ID.
345972443
) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia cinge-se à alegada “
quebra insanável
”
da cadeia de transferência do bem
, pois o Apelante alega
que a proprietária registral originária (Sra.
Quezia
) assinou o DUT/ATPV-e com intenção de venda para a empresa Concreta Construtora e Locadora de Máquinas EIRELI em 29/09/2021, enquanto o Apelado
teria
firm
ado
um contrato particular (
“
de gaveta
”
) com um terceiro, Sr. Walmir, em 16/08/2021.

Pois bem.

Em
que pese a aparente plausibilidade
d
os argumentos d
a
doutra
Curadoria Especial
,
uma percuciente e detalhada
análise
dos autos
revela que
a boa-fé do Apelado rest
ou sobejamente
demonstrada.

Isso porque, c
onforme a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Apelado, juntada à exordial, verifica-se que
LUIZ PAULO SILVA CHAGAS
era funcionário contratado (no cargo de
e
ncarregado) justamente da empresa
Concreta Construtora e Locadora de Máquinas
EIRELI ME, com admissão em 10/02/2020 e saída em 03/08/2023
(ID.
345972407
)
.

Tal
fato
é suficiente para
elucida
r
a dinâmica negocial: o veículo foi negociado e a ATPV-e preenchida em nome da empregadora do Apelado (Concreta Construtora) por questões de financiamento (conforme narrado no contrato
anexado que menciona financiamento
pela
BV Financeira no CNPJ da empresa), mas a posse fática, o uso diário e o pagamento da negociação recaíram em favor do funcionário (ora Apelado).

Ademais, d
o ponto de vista do Direito Civil, a transferência do bem móvel não depende de regularidade burocrática estatal
, hipótese em que o
art. 1.267 do Código Civil é categórico
ao dispor que
a propriedade das coisas móveis
é
transfer
ida
pela tradição
, conforme se vê:

“
Art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.
”

A propósito, a
jurisprudência deste
Sodalício
, inclusive citada e transcrita pel
o
própri
o
Apelante em suas razões (embora com interpretação dissonante da pretendida), milita exatamente em favor da proteção do adquirente pela tradição
, nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. (...) Tese de julgamento: 1.
O CRLV não comprova, por si só, a propriedade civil do veículo, prevalecendo a tradição como modo de transferência da posse e da propriedade
. 2. Incumbe ao embargante, nos embargos de terceiro, comprovar a posse ou propriedade legítima do bem constrito. (...)" (TJMT, N.U 1010406-66.2023.8.11.0037,
1ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva,
j.
08/08/2025,
DJe
08/08/2025).

Frise-se que a
tradição do veículo (agosto/setembro de 2021) ocorreu quase dois anos antes do lançamento da restrição judicial RENAJUD, que só se perfectibilizou em 10/07/2023
, de modo que, n
ão recaindo sobre o bem, à época da tradição, qualquer impedimento, a boa-fé objetiva e subjetiva do terceiro adquirente é presumida (art. 1.201, parágrafo único, do CC), conforme pacificado na Súmula 375 do STJ
, segundo a qual:
“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 375/STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
."

2. No caso, o Tribunal de Justiça, confirmando sentença, julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo ora agravado, afastando a alegada fraude à execução, sob o fundamento, entre outros, de que "
ainda que ao tempo da venda do bem o executado tenha ciência a respeito do trâmite do processo de execução, imprescindível a demonstração da existência de registro da penhora sobre o bem alienado, da consignação quanto a pendência de procedimento executório, ou ainda da má-fé do adquirente
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
”
(
STJ.
AREsp
n. 2.904.094/PR, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
10/11/2025, DJEN

17/11/2025)
(
g.n
.)

Nesse contexto, tenho que o
Apelante não logrou produzir qualquer prova robusta de má-fé ou conluio entre o executado originário e o Embargante (art. 373, II, CPC)
, pelo que, s
endo a tradição muito anterior ao bloqueio,
tenho que
a manutenção da sentença desconstitutiva do gravame é a única medida de rigor consentânea com o ordenamento jurídico.

No que tange à pretendida
inversão do ônus d
e
sucumbência
, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Não se descura que a
regra geral, de fato, apenaria o comprador desidioso
, como pretende o Apelante, com base na Súmula 303 do STJ
.

Ocorre que
o Superior Tribunal de Justiça modulou esse entendimento através da sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 872), estabelecendo que a causalidade cede espaço à regra da sucumbência quando o embargado apresenta resistência ativa ao levantamento da penhora
, nos seguintes termos:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.
” (STJ. Tema 872. R
Esp n. 1.452.840/SP, rel
.
Min
.
Herman Benjamin,
1ª
Seção,
j.
14/9/2016,
DJe

5/10/2016
) (
g.n
.)

No caso vertente,
o
HOTEL BALI EIRELI

(
apelante/
embargada), representad
o
institucionalmente pela Curadoria Especial
da
Defensoria Pública, não se limitou a anuir com a liberação do bem
, mas
apresentou contestação ativamente impugnando o mérito
-
alegando fraude, ausência de boa-fé e ilegitimidade
-
, pretensão
esta
amplamente reiterada por meio do presente
r
ecurso de
a
pelação.

Logo, a
oposição de resistência material atrai para o embargado a responsabilidade pelos encargos de sucumbência
, sendo certo, ademais, que o
fato de a defesa ter sido promovida por Curador Especial para garantir o contraditório não cria imunidade financeira contra as regras de sucumbência atinentes à lide resistida
.

Com tais considerações, tenho como e
scorreita
a sentença também neste ponto, de modo que não encontro razões para infirmar o entendimento nela exarado, devendo permanecer na íntegra, tal como proferido.

Dia
nte
d
o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
HOTEL BALI EIRELI
, mantendo
incólume

a sentença
vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por
decorrência lógica,
majoro
os honorários sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
,
nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade face à gratuidade da justiça que ampara a Apelante patrocinada pela Curadoria Especial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026